Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702112-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: GLAUCIA RODRIGUES LISBOA SOARES DA SILVA REQUERIDO: FALCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, FABIANO NOVAIS EMIDIO, BRUNO FERNANDO LEITE DA SILVA, ALESSANDRO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GLÁUCIA RODRIGUES LISBOA SOARES DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico proposta contra FALCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e outros, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela demandante. Em suas razões recursais (ID 55139316), a autora agravante afirma, em síntese, que restou suficientemente comprovada a situação de hipossuficiência, eis que se encontra atualmente com toda sua renda líquida comprometida com empréstimos pessoal, dívida de cartão de crédito e de consumo, conforme contracheques e extratos bancários anexados na inicial. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.060,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na hipótese, conforme contracheques colacionados aos autos de origem, após a incidência dos descontos obrigatórios bem como inúmeros outros descontos em folha, os rendimentos líquidos da autora agravante, cabo da Polícia Militar do Distrito Federal, perfazem o valor de R$ 4.976,59 (mês de outubro/2023). Se não bastasse, os extratos bancários colacionados aos autos de origem demonstram saldo negativo, no valor de R$ −6.797,90. Portanto, além da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, os documentos colacionados aos autos evidenciam a insuficiência financeira da agravante, revelando não possuir condições atuais de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. E, ainda, conforme já decidiu essa egrégia Turma Cível: “O valor dos rendimentos da parte, ainda que possam ser considerados elevados em comparação com a média nacional, não tem o condão de, por si só, afastar a condição de hipossuficiência econômica, sobretudo quando os elementos que instruem os autos demonstram dispêndios que comprometem sobremaneira a renda auferida [...]” (Acórdão 1079961, 07119942220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018.) Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a presença dos requisitos legais para o deferimento do pedido liminar. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça à autora agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator